Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717720-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CABE CARDIOLOGIA BASEADA EM EVIDENCIAS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA D E S P A C H O Diante da petição apresentada por CABE CARDIOLOGIA BASEADA EM EVIDENCIAS SOCIEDADE SIMPLES, intime-se FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA para informar se requer a desistência do agravo de instrumento. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora